Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. MORTE DO RECÉM-NASCIDO. DOENÇAS CONGÊNITAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ART. 37, § 6o, DA CF. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Autora nos autos da ação de compensação por danos morais, em que se busca o provimento do recurso para que o Réu seja condenado a compensá-la danos morais sofridos.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do Distrito Federal, ora Apelado, a ensejar a sua condenação à compensação por danos morais em favor da Apelante.
III. Razões de decidir.
3. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, adotou, como regra, a responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus agentes que nessa qualidade causarem danos a terceiros. De acordo com a Teoria do Risco Administrativo, não há que se perquirir a culpa, mas o nexo causal entre a conduta e o dano.
4. No que diz respeito à responsabilidade civil objetiva do Estado, apesar dos ainda intensos debates doutrinários sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, com fundamento na teoria do risco administrativo, estabeleceu ser objetiva a responsabilidade civil do Estado por atos tanto comissos quanto omissivos que causem danos a terceiros.
5. No caso em questão, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, o arcabouço probatório reunido aos autos não possibilita estabelecer nexo normativo entre a alegada conduta omissiva dos agentes médicos estatais - por imprudência, negligência ou imperícia no dever de agir para impedir o resultado danoso - e o resultado morte do recém-nascido.
6. A Autora tinha conhecimento de que sua gravidez era de alto risco e que o feto tinha mal formação congênita. Ademais, o atendimento seguiu os protocolos médicos adequados para gestação de alto risco.
7. Ainda, de acordo com o referido laudo, o desfecho fatal era previsível e esperado, tendo em vista a os problemas de saúde que o recém-nascido possuía, independentemente da conduta médica adotada. O feto possuía prognóstico de agenesia renal bilateral, incompatível com a vida extrauterina. Logo, ainda que houvesse um encaminhamento precoce a outro hospital, o desfecho fatal do recém-nascido não teria sido alterado, haja vista o seu grave estado de saúde.
IV. Dispositivo.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese jurídica: “A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (i) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (ii) a ocorrência de dano, (iii) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (iv) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. art. 37, § 6o, da CF.